Tribunal: TJSP
Processo: 1009262-03.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Pretensão à revisão de averbação do tempo de serviço prestado a outro ente público. Inadmissibilidade. Decadência. Caracterização. O ato administrativo que concedeu a contagem do tempo de serviço prestado pela autora no Estado de São Paulo, para efeitos de cálculo de adicionais temporais, não pode ser revisto a qualquer tempo, tendo em vista os princípios da

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Pretensão à revisão de averbação do tempo de serviço prestado a outro ente público. Inadmissibilidade. Decadência. Caracterização. O ato administrativo que concedeu a contagem do tempo de serviço prestado pela autora no Estado de São Paulo, para efeitos de cálculo de adicionais temporais, não pode ser revisto a qualquer tempo, tendo em vista os princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da estabilidade das relações entre a Administração e os particulares e, ainda, em face do interesse público. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. APELAÇÃO DESPROVIDA.